Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Processo : 0708778-48.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão, proferida em mandado de segurança, impetrado por VANDERLEI GOMES DE OLIVEIRA em face do DIRETOR DE APERFEIÇOAMENTO E EXTENSÃO E PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO. Adoto, em parte, o relatório da r. decisão[1]: Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por VANDERLEI GOMES DE OLIVEIRA em face de ato do Senhor DIRETOR DE APERFEIÇOAMENTO E EXTENSÃO E PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, buscando a concessão da medida de liminar para determinar à il. Autoridade indigitada a suspensão do ato que eliminou o impetrante do certame, determinando que seja aceito na Seleção de Convocados ao Processo Interno de Convocação, referente ao Edital DAE no 001 / 2020; ou, de forma subsidiária, que se suspenda o curso de aperfeiçoamento de praças CAP I/2020, modalidade semipresencial, até o julgamento final desta ação. Narra ser servidor público do Corpo da Polícia Militar do Distrito Federal aproximadamente 18 (dezoito) anos e que, no ano de 2009, foi acometido por um tumor no crânio, neurinoma do acústico, tendo se submetido à cirurgia para retirada, o que lhe acarretou sequelas, como a perda total da audição do lado esquerdo e desequilíbrio parcial. Explica que vem sendo acompanhado por médicos e fisioterapeutas, o que tem resultado em melhorias na sua qualidade de vida. Contudo, diante das limitações obtidas após a realização da cirurgia de retirada do tumor, diz ter passado a desempenhar suas funções, no âmbito da PMDF, com restrições físicas. No entanto, em 10/02/2020, foi publicado o Processo Interno de Convocação – Edital DAE no 001/2020, visando a convocação de 250 (duzentas e cinquenta) vagas no 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS – CAP I/2020 – modalidade semipresencial, por ordem de antiguidade, de acordo com a relação fornecida pela Diretoria de Promoção e Avaliação de Desempenho (DPAD). Informa ter solicitado a inscrição, tendo sido deferida, no primeiro momento. Todavia, na etapa seguinte, sua inscrição foi indeferida, ao argumento de que a recusa se deu por causa de sua limitação física, o que o impede de possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), embora em sua Carteira de Saúde conste “apto” para exercício de suas funções. Expõe que protocolou recurso administrativo, mas em 01/04/2020, quando o curso já estava em andamento, a resposta foi pela impossibilidade de adaptação pedagógica compatível com as limitações do impetrante. Ressalta a limitação não ter impedido de ser promovido a Cabo, no ano de 2012, e a 3o Sargento, em 2017. No mérito, postula a confirmação do pedido de liminar. Acrescento que o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar, consignando que, de acordo com a documentação acostada, o impetrante não alçou os requisitos para participar do concurso interno, o que acarretou no indeferimento de sua inscrição. Anotou, ainda, a intempestividade do recurso administrativo interposto, porquanto fora do prazo estabelecido no edital. O agravante suscita a falta de fundamentação na r. decisão, por ter reproduzido os mesmos fundamentos utilizados pela autoridade coatora. Noticia a tempestividade recurso protocolado em 10.03.2020 contra o indeferimento, sendo que a resposta de que não seria possível a adaptação pedagógica compatível com as limitações do impetrante só foi dada em 01.04.2020, quando o curso já estava em andamento. Assevera estar impossibilitado de efetuar cursos de aperfeiçoamento e, com isso, obter promoções. Alega que a decisão não considerou a previsão no item 9.11 do edital do concurso sobre a possibilidade de participação de praças com restrições de saúde, com as necessárias adaptações pedagógicas. Disserta sobre a vedação à discriminação e restrição ao trabalho da pessoa com deficiência. Fundamenta o perigo da demora no fato de que o curso está em andamento, acarretando prejuízos de ordem educacional. Pede a concessão da tutela de urgência nos termos relatados e, no mérito, a confirmação da tutela pretendida, a fim de reformar a decisão atacada. É o relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. No caso, consoante relatado, insurge-se o agravante contra a decisão por meio da qual o Juízo originário indeferiu o pedido liminar por ela formulado em sede de mandado de segurança. Ocorre que, da análise das provas carreadas aos autos, ao menos nesta sede preliminar, não verifico manifesta violação a direito líquido e certo da impetrante, para conferir relevância à fundamentação posta nos autos. O direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos ao reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina[2]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Assim, o direito líquido e certo não se compatibiliza com a dilação probatória, pois, ao contrário, deve ser demonstrado mediante prova pré-constituída. Na espécie, não restou suficiente e previamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos. É bem verdade que o edital em voga confere a possibilidade de acesso ao candidato que possua restrições de ordem física, nos termos do item 9.11, in verbis: 9.11. O policial militar que possuir exclusivamente RESTRIÇÃO DE ORDEM FÍSICA, devidamente comprovada em CARTEIRA DE SAÚDE, poderá frequentar o referido curso, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina;[3] Nada obstante, consta na primeira recusa para a participação, como um de seus fundamentos, a falta de carteira de habilitação CNH categoria “B”[4], consoante cláusula editalícia 3.1.10, inserida nos requisitos gerais, previstos no processo interno de convocação: 3.1. Requisitos Gerais. Para o policial militar convocado a participar deste processo destinado ao preenchimento de vagas para o 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2020 – Modalidade Semipresencial, deverá: [...] 3.1.10. apresentar Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria "B" ou superior e dentro do prazo de validade; (Negritado) Diante disso, a informação nos autos de que “O policial em tela não apresentou carteira nacional de habilitação, pois possui restrição médica para dirigir veículo, conforme consta em cópia de carteira de saúde com as restrições em anexo”[5]. Daí o indeferimento[6], com duas observações a serem destacadas: - Cópia da Carteira de Saúde com a Bienal em dia, término em 18/02/2022, CONTUDO O REQUERENTE POSSUI RESTRIÇÃO PERMANENTE: SN (serviço noturno), LO (longa permanência em pé), AR (ambiente ruidoso). - Cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria "B" = NÃO POSSUI[7] Em face do ato, a parte apresentou recurso assinado eletronicamente em 10 de março de 2020[8], de forma tempestiva, diversamente do que constou na última decisão administrativa e na decisão judicial atacada, em conformidade com o edital DAE No 002/2020, de 06 de março de 2020[9]. No entanto, a despeito do equívoco constatado, não se pode olvidar do último fundamento segundo o qual a decisão administrativa invalidou, ao cabo, a inscrição do candidato. Vejamos: [...] 3. Observando as normas contidas no Edital DAE No 001/2020, de 10 de fevereiro de 2020, ressaltando o disposto no o item 9.11, no qual depreende-se que o policial militar PODERÁ, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação frequentar o 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2020; 4. Considerando que o CAP I/2020, fora planejado tendo a PORTARIA PMDF N° 1109, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019, como norma reguladora e observando o Art. 289, onde lê-se: Art. 289. Na constituição dos currículos do CAP e do CAEP, a modalidade presencial deverá corresponder a, no mínimo, 208 (duzentas e oito) horas-aulas em cada curso, distribuídas da seguinte forma: I - armamento, munição e tiro: 20 (vinte) horas-aulas; II - atendimento pré-hospitalar no serviço policial: 16 (dezesseis) horas-aulas; III - atualização em policiamento ostensivo de trânsito: 20 (vinte) horas-aulas; IV- chefia, liderança e ética policial militar: 12 (doze) horas-aulas; V - defesa pessoal policial militar: 15 (quinze) horas-aulas; VI - educação física militar: 20 (vinte) horas-aulas; VII - legislação, regulamento e prática de processo administrativo: 20 (vinte) horas-aulas; VIII - ordem unida, nível sargento: 25 (vinte e cinco) horas-aulas; IX - pilotagem policial: 04 (quatro) horas-aulas; X - policiamento ostensivo de controle de massas: 16 (dezesseis) horas-aulas; XI - abordagem policial (técnicas e controle): 20 (vinte) horas-aulas; e XII - uso diferenciado da força (cenários e oficinas): 20 (vinte) horas-aulas. 5. Desta forma este Diretor consultou o Chefe Interino do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional, o Senhor IÚRI LEÃO DE ALMEIDA - MAJ QOPMSM, acerca da POSSIBILIDADE de o policial militar que possui exclusivamente RESTRIÇÃO DE ORDEM FÍSICA, devidamente comprovada em CARTEIRA DE SAÚDE, respeitando a sua limitação, e de acordo com a matriz curricular do curso, poder em frequentar o referido curso, mediante a realização de ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA COMPATÍVEL com a limitação apresentada no caso particular da RECORRENTE; 6. Este Diretor, obteve por resposta Oficio No 835 de 19 de março de 2020 da DSAP/CPSO, onde o Senhor Chefe Interino do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional, informa que a recorrente NÃO pode frequentar "Atividades Práticas Policial", ou seja, da grade curricular do CAP I – 2020, apenas a Educação Física Militar é passível de adaptação pedagógica, a ser feita por profissional de Educação Física, individualmente para cada policial militar; [...] (Negritado) Nesse passo, resta ausente nos autos o teor da Portaria PMDF n° 1109, de 31 de dezembro de 2019, que deu azo ao planejamento do CAP 1/2020. Aliado a isso, há informação de que o agravante não pode frequentar "Atividades Práticas Policial”, inerentes à modalidade presencial dos currículos, que, a toda evidência, não extirpa, de pronto, a presença das referidas atividades no curso semipresencial. Assim, à míngua de notícia sobre a inclusão das referidas atividades no curso que se pretende participar, inviável a conclusão, em sede de cognição sumária, do direito líquido e certo à participação. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 60922601, autos na origem – processo n. 0702526-72.2020.8.07.0018. [2] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11 [3] Id. 60898927 - p. 4, na origem. [4] Id. 60898930 - p. 12, na origem. [5] Id. 60898930 - p. 11, na origem. [6] Id. 60898931 - p. 4, na origem. [7] Id. 60898930 - p. 12, na origem. [8] Id. 60898935 - p. 2/3, na origem. [9] 3. Para interpor recurso contra o resultado preliminar o policial militar deverá utilizar o SISTEMA SEI, para encaminhar seu pleito a esta Diretoria, conforme o modelo constante do Anexo “C”(35177705), do referido edital, até as 18h do dia 10 de março de 2020. (Id. 60898931 - Pág. 6)